Tribunal: TJES
Processo: 5000019-44.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-44.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZANGELA MESSA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000019-44.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA MESSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para uso próprio (art. 28, da Lei de Drogas); redimensionamento da fração de aumento da pena-base e da reincidência; fixação de regime inicial mais brando e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para uso de entorpecentes; (iii) determinar se é cabível a redução da fração de aumento da pena-base; (iv) verificar se a fração da agravante da reincidência deve ser redimensionada; (v) analisar a viabilidade de fixação de regime inicial mais brando; e (vi) avaliar a possibilidade de aplicação da detração penal na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais e de terceiros, que demonstram a prática reiterada de mercância ilícita de crack pela apelante.
4. O crime de tráfico, por ser de tipo misto alternativo e de perigo presumido, independe da comprovação de atos de comércio, bastando a prática de qualquer núcleo típico previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
5. Os depoimentos dos policiais militares são válidos como meio de prova, especialmente por terem sido colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas dos autos, não havendo indícios de má-fé ou parcialidade.
6. As circunstâncias do flagrante, o número de pedras de
crack
apreendidas (32 unidades), o depoimento de usuários que adquiriram droga da apelante e a ausência de indícios de uso próprio afastam a tese de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
7. A fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para exasperar a pena-base em razão dos antecedentes, encontra respaldo na jurisprudência, não merecendo reparo.
8. A fração superior a 1/6 aplicada para a agravante da reincidência não foi devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser reduzida para 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. O regime fechado está justificado pelo
quantum
da pena e pela reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
10. A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não se aplica ao caso, pois o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado, devendo a análise ser feita pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 59 e 68; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08.03.2024;
STJ, AgRg no HC 904.142/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2024;
STJ, AgRg no HC 907.912/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024;
TJES, ApCrim 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021;
STJ, REsp 2.166.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.06.2025;
STJ, AgRg no HC n. 984.102/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/4/2025.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000019-44.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA MESSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elizangela Messa de Araujo
, inconformada com a sentença proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no id 12620454, narra que:

“
[...] No dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 21h30min, na rua Frederico Tim, bairro São Vicente, município de São Gabriel da Palha/ES, a denunciada
ELIZANGELA MESSA DE ARAÚJO
mantinha em depósito drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data acima informada, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo recebeu informações atinentes ao fato de que estava ocorrendo intenso tráfico de drogas na rua Frederico Tim, bairro São Vicente, município de São Gabriel da Palha/ES, em uma casa de tábua, cuja suspeita era a própria denunciada.

Diante de tais informações, os policiais militares montaram campana e, em certo momento, passaram a visualizar inúmeras pessoas parando na referida residência, chamando pelo denunciado e saindo do local com objeto nas mãos.

Tal homem fora abordado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo averiguado que seu nome é Alcides Loose, o qual informou que, realmente, adquiriu as 02 (duas) pedras de substância análoga à crack pela quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Em sequência e, diante do estado de flagrância, os policias militares se dirigiram até
a
residência, bem como chamaram pela denunciada ELIZANGÊLA MESSA DE ARAÚJO, que, ao perceber a presença policial, dispensou algo pela janela.

A esse respeito, ao averiguar o objeto dispensado pela denunciada, observou-se de que em seu interior havia 30 (trinta) pedras de substância análoga à crack, bem como com a denunciada havia um celular e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Consigne-se, por oportuno, que no interior da residência ainda se encontravam as pessoas de
ALESSANDRA DA ROCHA, GLAUCIA HELMER e VALTER TIBURCIO
que afirmaram frequentar o local para uso de drogas, bem como que adquirem as substâncias com a própria denunciada
ELIZANGÊLA MESSA DE ARAÚJO
.
[...].

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa,
valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa da apelante, nas razões recursais acostadas no id. 12620798, requer:
(i)
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por suposta insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer:
(ii)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes,
constante
no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e, caso mantida a condenação, postula:
(iii)
o redimensionamento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente;
(iv)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância agravante da reincidência;
(v)
a fixação de regime inicial menos gravoso e, por fim,
(vi)
a aplicação do instituto da detração penal, com base no artigo 387, do Código de Processo Penal.

À vista disso, demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o
pedido de absolvição
das sançõ
es do artigo 33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/2006.

De logo, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

A par disso, após analisar minuciosamente as provas carreadas no caderno processual, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio dos elementos constantes no id. 12620447, notadamente por meio do Boletim Unificado nº 53360294, do Auto de Apreensão nº 2090.3.26202/2024, e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, bem como por meio do Laudo
Químico
nº 403/2024, acostado no id. 12620468.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente nos autos, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, os policiais militares CB/PMES Sergio Marcio dos Santos e SD/PMES Juliano Bolsanelo Aguiar narraram, ainda na fase investigativa, com riqueza de detalhes, as circunstâncias e o local da apreensão das drogas e da prisão em flagrante da apelante, diligenciadas
in loco
, a partir de denúncias de ocorrência de tráfico no local:

[...]
Que o serviço de Inteligência ficou de campana próximo a casa denunciada, e visualizou quando um homem de nome Wilha Gonçalves Lima Costa, conhecido desta equipe e de todos os militares da 2ª Cia como traficante na cidade de São Gabriel da Palha-ES, parou de moto (biz vermelha de placa RQP7F03) e
entregou um invólucro branco pelo portão para uma mulher (Elizangela Messa de Araujo)
e saiu do local acelerando a motocicleta e olhando para trás,
momento em que o Serviço de Inteligência pediu apoio desta barca para realizarmos abordagem ao suspeito, todavia, sem êxito. QUE, em ato contínuo,
a Inteligência visualizou quando chegou outra motocicleta (CG azul de placa MSY6J30) com um homem de camisa preta,
chamou Eliangela pelo nome em voz alta, a entregou dinheiro pelo portão e pegou algo com ela, enfiou no bolso esquerdo dianteiro da bermuda, e saiu do local, sendo que logramos êxito em abordá-lo
a
aproximadamente 200 metros da casa suspeita; QUE, com o abordado, Alcide Loose, foram encontradas 2 (duas) pedras de substância análoga a crack no bolso esquerdo dianteiro da bermuda, sendo que Alcide declarou ser usuário e confirmou ter acabado de comprar o entorpecente na casa com Elizangela pela quantia de R$ 60,00 (três nota de 20,00).
QUE, diante do estado de flagrante, deslocamos à residência e chamamos Elizangela pelo portão, momento que foi
visualizado quando Elizangela dispensou algo branco pela janela da cozinha e posteriormente abriu o portão
. QUE, na casa havia 4 pessoas: Alessandra da Rocha, Glaucia Helmer, Valter Tiburcio e Eliangela Messa de Araujo;
QUE ao averiguar o invólucro dispensado, constatamos ser 30 pedras de substância análoga a crack, e com Elizangela havia um celular e R$ 60,00 em espécie (três notas de 20,00).
QUE, no interior da residência, não encontramos nada de ilícito.
QUE, ao indagar os outros abordados,
todos declararam ser usuários e que só estavam no local porque compram a droga com Elizangela e fumam no mesmo local
,
no entanto, nada de ilícito foi encontrado em posse de nenhum deles, sendo todos liberados no local sem lesões corporais;
QUE ao mostrar Elizangela para o conduzido Alcides, este a reconheceu como quem lhe vendeu a droga
, sendo ambos conduzidos a presença desta autoridade policial; QUE esclarece que
ALCIDE é usuário e chegou de moto na residência onde ELISANGELA vive e
comprou a droga com ela - ELISANGELA; QUE ALCIDE estava com duas pedras de crack, as quais tinha acabado de adquirir de ELISANGELA
[...].

Em juízo (mídia acostada no id 12620784), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial CB/PMES Sergio Marcio dos Santos confirmou o depoimento e
ratificou
as circunstâncias da mercância ilícita de drogas realizada pela apelante. Vejamos:

[...] Que se recorda da ocorrência; que na data do fato estávamos em patrulhamento na cidade de São Gabriel,

a equipe em quatro da força tática; que o serviço de Inteligência nos contactou e informou que estava recebendo diversas denúncias que estava tendo um tráfico no bairro São Vicente; que até declarou que era uma casa de tábua de cor azul e eles até relataram que a nacional suspeita era ELIZANGELA, que era conhecida do serviço de Inteligência, eu particularmente não conhecia; que eles falaram que iam montar uma campana na rua e que, se vissem um movimento suspeito, iriam nos acionar para realizar a abordagem; que momentos depois, eles até acionaram a agente,
tinha um cidadão chamado Wilha
que
entregou um invólucro para ELISSANGELA pelo portão
, só que não conseguimos abordar Wilha, ele saiu em alta velocidade de moto, em uma biz vermelha, não conseguimos abordar;
que eles continuaram no local e viram quando outra moto parou e comprou algo com ELISANGELA pelo portão
, só que eles não precisaram o que era, só viu que entregou o dinheiro e pegou algo com ela;
que conseguimos abordar essa moto logo em seguida; que durante a abordagem encontramos duas pedras de crack no bolso do cidadão e
ele confessou que tinha acabado de comprar na residência e que foi realmente com a ELISANGELA
; que ele era usuário há muito tempo e já comprava com frequência com ela;
que esse era o Alcides; que ele falou até o dinheiro que tinha dado para ela, que era sessenta reais trocado
, tudo certinho, o cara foi bem compreensível; [...]
que deslocamos com ele até a residência onde ele teria comprado; que quando cercamos a casa, eu vi que
ELISANGELA correu para a cozinha e dispensou um invólucro pela janela; que chamamos, ELISANGELA veio, abriu o portão, rodeamos a casa e achamos o invólucro, onde tinha 30 pedras de crack
; que perguntamos ela do flagrante, de imediato ela negou, só que eu já tinha visto;
que o invólucro caiu em um beco atrás da casa; que viu ELISANGELA arremessando o invólucro; que viu quando ELISANGELA passou correndo pela cozinha e dispensou o invólucro pela janela da cozinha e caiu atrás da casa
; [...]
que tinham quatro pessoas na casa, os outros três, que eram duas mulheres e um homem, também declaram ser usuários e que compravam a droga com ela
;
que depois até tirei o usuário do cofre, que estava detido, e mostrei ELISANGELA, ele confirmou que tinha comprado com ela,
achamos o dinheiro que ele declarou que tinha entregado a ela e conduzimos os dois para a delegacia; que ela de imediato negou que estava vendendo droga, só que
o serviço de Inteligência já conhecia ela de outras ocorrências, inclusive ela já tem passagem por tráfico;
[...]
que as outras pessoas que estavam na casa também eram usuárias e falaram que
compravam a droga com ELISANGELA e que ela liberava a casa até para eles fumarem
[...].

Extrai-se,
desse modo,
que, após denúncias recebidas, os policiais foram até o local, montaram campana e visualizaram pessoas parando na residência da apelante, chamando por ela,
entregando algo
e saindo com objetos na mão, ocasião em que uma dessas pessoas, Alcides Loose, foi abordada pelos policiais com duas pedras de crack e confessou que comprou a droga com a apelante, pela quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), tendo os policiais, com isso, retornado
à
residência da apelante e encontrado
30 (trinta) pedras de crack, em um invólucro que havia sido dispensado pela apelante ao avistar os policiais, além de um celular e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.
Ainda
, conforme narrado, as demais pessoas que estavam na casa

também confessaram que compravam drogas com a apelante.

Veja-se que
os depoimento
s dos policiais são seguros e convergentes acerca dos fatos, e não deixam dúvidas
sobre
a efetiva mercância ilícita de entorpecentes realizada pela apelante,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
restando
caracterizado o crime de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de
fé pública.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

N
esse
ponto, destaco que
as declarações dos policiais somente seriam afastadas caso
demonstrada e comprovada nos autos a existência de parcialidade e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis,
o que não é o caso
sub examine
.

Para além disso, em consonância com os depoimentos dos policiais militares, o Sr. Alcide Loose confirmou, tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprou a droga com a apelante, após notícias de que a
ré
vendia drogas na região:

[...] que não estava na casa de ELISANGELA; QUE estava em sua moto, no momento em que os policiais chegaram;
QUE foi à casa de ELISANGELA comprar droga
pra uso próprio;
QUE é usuário de pedra; QUE esta foi a primeira vez que comprou pedra com ELISANGELA;
QUE ficou sabendo que ELIANGELA vende droga e, então, somente passou a adquirir as pedras;
QUE não sabe dizer se ELISANGELA trafica há muito tempo;
QUE estava com duas pedras; uma de 50 e outra de 10, porque ELISANGELA não tinha troco
[...] (ouvido na esfera policial – id. 12620447).

[...] que era usuário de droga;
que na época do fato a polícia o apreendeu com duas pedras de crack;
que saiu da fábrica e, como era usuário, tinha esse vício,
que realmente compr
ou
essa
s
duas pedras;
que quando
saiu
, os policiais
o
pararam;
que pagou pelas pedras
com
uma
nota
de cinquenta e uma de vinte
; que a diferença de preço era pelo tamanho da pedra;
que não tinha comprado outras vezes com ELIZANGELA, que a primeira vez foi essa
[...] (ouvido em juízo - id 12620784).

Nesse cenário, verifica-se que
as provas citadas comprovam de forma robusta e harmônica o tráfico de drogas praticado pela apelante, sendo que sua negativa de autoria encontra-se
isolada
nos autos
e não
possui
nenhum respaldo nas provas produzidas.

Ainda nessa linha,
não é possível acolher
a alegação de que teriam sido encontradas somente três pedras de
crack
destinadas ao consumo pessoal
da apelante
, haja vista que o Auto de Apreensão nº 2090.3.26202/2024, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e o Laudo
Químico
nº 403/2024 comprovam que foram apreendidas 32 (trinta e duas) pedras de crack, envoltas individualmente por plástico, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, proveniente da venda de droga
realizada anteriormente
ao Sr. Alcide Loose.

Portanto, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais,
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial, respeitados os consectários do devido processo legal,
são robustas e suficientes para sustentar a condenação da apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, razão
pela qual não é possível o acolhimento do pleito absolutório.

Por consequência, mantida a condenação no crime de tráfico de drogas, também entendo que
não merece prosperar o pedido da apelante de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse particular, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa
l
, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

A esse respeito, o § 2º, do citado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo próprio.

Sob essas premissas, conforme destacado das provas, na data dos fatos, a apelante foi presa em flagrante delito por
ter em depósito
32 (trinta e duas) pedras de crack,
envoltas individualmente por plástico,
destinadas à mercância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
verbo que subsume o fato a um dos núcleos verbais do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configuradores do crime de tráfico de drogas.

Além disso, importa reiterar que
o Sr. Alcide Loose, abordado pelos policiais no momento dos fatos, confirmou em sede policial e em juízo que comprou a droga com a apelante. Assim também, a
s demais pessoas que estavam na residência da apelante no momento da abordagem confessaram que compravam drogas diretamente com a apelante, o que está em consonância com as demais provas e evidencia a efetiva comercialização ilícita de drogas praticada pela apelante na região.

Nesse cenário, as circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão da apelante, somada às provas produzidas e à considerável quantidade de drogas apreendida não deixam dúvidas de que
o entorpecente
se destinava à mercância ilícita, configurando-se o crime de tráfico de drogas.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com a apelante nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo próprio, como isqueiro, papel de seda, entre outros, razão pela qual, também sob este aspecto, restou configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, mesmo que a apelante seja usuária, conforme afirmado em seu interrogatório e sustentado em sua defesa, destaco que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
a
apelante seja usuári
a
de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que a apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
é inviável o acolhimento do pleito
de desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,

Na sequência,
passo à análise dos pedidos subsidiários de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valora
da negativamente e para a circunstância agravante da reincidência.

No caso em exame, na

primeira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido no artigo
68, do mesmo código, concluiu por valorar uma circunstância judicial
desfavorável à recorrente
, referente aos antecedentes criminais, no
s seguintes termos:

[...] Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
se mostrou normal a espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo;
antecedentes criminais
maculados, uma vez que a acusada possui duas condenações criminais sendo, Processos de nº. 0002680-72.2010.8.08.0045 (com trânsito em julgado em 22/04/2013) e 0007058-41.2017.8.08.0008 (com trânsito em julgado em 12/01/2021), conforme consulta aos sistemas SEEU e EJUD e fls. 60/62 do ID nº 36080038, ambos por condenação pelo crime de tráfico de drogas. Diante da existência de duas reincidências, uma será utilizada nesta fase e a outra da segunda fase de dosimetria da pena; a
conduta social
não foi debatida nos autos; não há elementos esclarecedores da sua
personalidade
; os
motivos do crime
não merecem reprovação negativa; as
circunstâncias do fato
não são desfavoráveis; as
consequências do crime
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
, pelo que fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43,
caput
, da Lei nº 11.343/06. [...].

Di
ante da presença de

uma
circunstância judicial desfavorável,
a sentença fixou à apelante pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nesse ponto, a defesa requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo d
a
circunstância judicial desfavorável, todavia, não lhe assiste razão.

Como sabido,
o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena. Nesse sentido:

“
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”
(STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Ressalta-se que ta
is
patamar
es
consiste
m
em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, no caso em tela, verifico que o magistrado sentenciante, em sintonia com a jurisprudência pátria, aplicou o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal,
de modo que
não há que se falar em qualquer reparo em tal ponto da sentença, visto que se encontra em devida consonância com a orientação jurisprudencial, devendo a pena-base aplicada pelo Juízo
a quo
ser mantida.

Em relação à
segunda fase da dosimetria
,

o magistrado reconheceu
presente a
circunstância
agravante da reincidência e agravou a pena em patamar superior a 1/
6 (um sexto)
, de modo que,

à míngua de outras circunst
âncias atenuantes ou agravantes,
fixou a pena intermediária em 07 (sete) anos
e
11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Para tanto, o fundamento utilizado na sentença é de que a apelante possui "
Guia de Execução Penal nº 2000183-32.2019.8.08.0014 – Processo 0007058-41.2017.8.08.0008 transitado em julgado em 12/01/2021, conforme consulta aos sistemas SEEU e EJUD".

À vista disso, considerando que a única fundamentação utilizada é referente à reincidência específica da apelante, entendo que não foram apresentados fundamentos suficientes para justificar o agravamento da pena em patamar distinto da fração de 1/6 (um sexto), conforme precedente
s
do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.
[...] (AgRg no HC n. 907.912/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

[...]

Ostentando o recorrente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6 (um sexto), com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico
.
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.835.643; Proc. 2025/0015084-3; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/04/2025; DJE 14/04/2025).

Nessa linha, como bem
fundamentado no
parecer da Procuradoria de Justiça, "
a fração utilizada para o aumento da reprimenda na 2.ª fase afrontou o entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania, haja vista que, ao utilizar do parâmetro de 1/6 (um sexto), a pena intermediária teria acréscimo de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
".

Desse
modo, entendo
que
o parâmetro utilizado pelo magistrado sentenciante para valoração da agravante da reincidência
deve ser alterado para 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pela defesa, razão pela qual
fixo
a pena intermediária da apelante em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a qual torno definitiva
,
diante d
a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena na
terceira fase da dosimetria
.

Por
conseguinte
, considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidência da apelante,
mantenho o regime fechado fixado na sentença
para início de cumprimento de pena
, tornando
-se inviável a fixação de regime mais brando pretendido pela apelante, com fulcro no artigo 33, § 2°,
alínea
“b”
(
a contrario sensu)
,
e § 3º do Código Penal, corroborado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.
[...] (REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

[...]
A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
5. A quantidade de droga apreendida, 293,15 gramas de cocaína, não é considerada pequena, para justificar excepcionalmente o abrandamento do regime inicial para o semiaberto. [...] (AgRg no HC n. 984.102/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Por fim,
entendo que não procede o pedido da apelante de aplicação do instituto da detração penal.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

"O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal instituto é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima
(
in
Manual de Processo Penal. Vol. Único. Editora Juspodivm)
formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que a apelante permaneceu reclusa não é suficiente para que seja realizada, nesta fase processual, a detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena.

Isso porque, fixada no caso concreto a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
o tempo de prisão provisória de
pouco mais de 1 ano e 6 meses cumprido pela apelante
não é suficiente para ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, considerando especialmente
o reconhecimento da
reincidência
da apelante, que motivou a fixação de regime inicial mais gravoso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso

interposto
, apenas para alterar o patamar de agravamento de pena na segunda fase da dosimetria,
fixando-se, por consequência, a pena final de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)